Tribunal: TJPA
Processo: 0009064-54.2017.8.14.0040
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão julgador: RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7703 - Pagamento
Data de julgamento: 2025-10-21

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0009064-54.2017.8.14.0040

APELANTE: CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCS DO BANCO DO BRASIL

APELADO: EDYNEIA BARBOSA DE SOUZA SANTOS

RELATOR(A):
Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

EMENTA

EMENTA

DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. ENCARGOS CONTRATUAIS EM CONTRATO DE MÚTUO. NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA DAS CLÁUSULAS PACTUADAS. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação cível interposta contra sentença que rejeitou os embargos monitórios e constituiu título executivo judicial no valor de R$ 8.394,68, determinando a aplicação de correção monetária pelo IGPM desde o vencimento e juros de mora de 1% ao mês a partir da citação, afastando encargos contratuais previstos em contrato de mútuo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se, na constituição do título executivo judicial em ação monitória, devem ser aplicados os encargos financeiros previstos em contrato de empréstimo celebrado entre as partes, especialmente juros remuneratórios, multa e demais encargos pactuados, à luz do princípio do
pacta sunt servanda
.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A sentença deixou de observar integralmente os encargos contratuais, embora não tenha declarado a nulidade de qualquer cláusula do contrato firmado entre as partes.
4. O princípio do
pacta sunt servanda
impõe a observância das cláusulas pactuadas nos contratos válidos, desde que não haja ilegalidade ou abusividade.

5. A exclusão dos encargos contratualmente estipulados sem justificativa legal configura violação à autonomia da vontade das partes e enriquecimento sem causa da parte devedora.

6. A apuração do valor devido deverá ser feita em liquidação de sentença, observando-se as cláusulas contratuais integralmente.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Apelação conhecida e provida.

Tese de julgamento: 1. Na constituição de título executivo judicial decorrente de ação monitória fundada em contrato de mútuo, devem ser observados integralmente os encargos financeiros pactuados, salvo se declarada sua nulidade ou abusividade. 2. A intervenção judicial nas cláusulas contratuais exige fundamento legal específico, sob pena de violação ao princípio do pacta sunt servanda e enriquecimento sem causa.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores membros da 2ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em Sessão Ordinária em Plenário Virtual, por unanimidade de votos, em CONHECER do recurso de
Apelação
e
DAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto do Relator.

RELATÓRIO

APELAÇÃO CÍVEL

PROCESSO N. 0009064-54.2017.8.14.0040

APELANTE: CAIXA DE PREVIDÊNCIA DOS FUNCIONÁRIOS DO BANCO DO BRASIL - PREVI

APELADA: EDYNEIA BARBOSA DE SOUZA SANTOS

RELATOR: Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação interposta por
CAIXA DE PREVIDÊNCIA DOS FUNCIONÁRIOS DO BANCO DO BRASIL - PREVI,
contra decisão de ID 12507655 que, rejeitando os Embargos de Declaração, integrou a sentença de ID 12507651, prolatada, pelo Juízo da 3ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Parauapebas, nos autos ação monitória, ajuizada pela ora apelante em desfavor de EDYNEIA BARBOSA DE SOUZA SANTOS

A decisão que julgou os Embargos de declaração assim deliberou (ID 12507655):

(...)

Para os Embargos de Declaração, é necessário que tenha ocorrido Contradição, omissão ou falta de manifestação expressa sobre algum ponto (fundamento de fato e de direito) ventilado na causa, e, sobre o qual deveria manifestar-se o Juiz ou Tribunal.

No presente caso, não se pode considerar a ocorrência desses requisitos.

Ante o exposto, conheço dos Embargos de Declaração, mas nego-lhes provimento, em virtude da ausência de pressupostos estabelecidos no artigo 1.022 e seguintes do Código de Processo Civil/2015, mantendo a sentença na íntegra.

(...)

A sentença que julgou a Ação, assim decidiu ( ID 12507651) na sua parte dispositiva:

(...)

Ante o exposto,
REJEITO
os embargos monitórios ofertados, e
declaro

constituído
, de pleno direito, os títulos executivos judiciais descritos na inicial, no valor total de R$ 8.394,68 (oito mil, trezentos e noventa e quatro reais e sessenta e oito centavos), acrescidos de correção monetária pelo IGPM a partir do vencimento de cada título, bem assim juros de mora no valor de 1%, a contar da citação, prosseguindo-se na forma prevista no Livro I, Título II, da Parte Especial (CPC, art. 701, §2º).

Condeno a parte embargante/requerida ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, que fixo em 10% (dez por cento) do valor atualizado da dívida
.

(...)

No recurso de apelação (ID 12507657), a apelante defende que, ao constituir o título executivo judicial, o juízo
a quo
deixou de aplicar todos os encargos financeiros (juros, taxas, etc.) que foram previamente acordados entre as partes no contrato de empréstimo. Defende a aplicação do princípio do
pacta sunt servanda
, para que o saldo devedor seja atualizado conforme as cláusulas contratuais, afastando a suposta capitalização mensal de juros e garantindo a incidência de todos os encargos previstos.

Foram apresentadas as contrarrazões (ID 12507662)

Parecer do Ministério Público justificando a ausência de manifestação sobre a questão por não existir, na causa, interesse público (ID 13069837).

Os autos vieram a minha relatoria por redistribuição (ID 14384570)

É o relatório.

Inclua-se o feito na próxima sessão do Plenário Virtual.

Belém,

DES. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

VOTO

VOTO

1. Pressupostos de admissibilidade

O Recurso de Apelação satisfaz os pressupostos de cabimento, legitimidade, regularidade de representação, tempestividade (ID 12507663), interesse recursal e de preparo (ID 28427709), inexistindo fato impeditivo ou extintivo ao direito de recorrer, razão pela qual passo a analisar o apelo.

2. Razões recursais.

A matéria controvertida devolvida a este colegiado consiste na análise da adequação da sentença que, ao constituir o título executivo judicial em ação monitória, teria deixado de aplicar integralmente os encargos moratórios previstos no contrato de mútuo firmado entre as partes, em especial no que tange à sua completa composição e forma de atualização, e a alegação da parte apelada de que a pretensão recursal configuraria cobrança de valor excessivo e
extra petita
.

A apelante, CAIXA DE PREVIDÊNCIA DOS FUNCIONÁRIOS DO BANCO DO BRASIL - PREVI, fundamenta seu recurso na tese de que o contrato de empréstimo possui regramento próprio e que os encargos ali previstos devem ser integralmente observados, sob pena de violação ao princípio do
pacta sunt servanda
e ao ato jurídico perfeito. Pugna, assim, pela reforma da sentença para que o saldo devedor seja atualizado nos exatos termos do contrato, incluindo todos os juros, taxas e demais encargos convencionados.

Por sua vez, a apelada, EDYNEIA BARBOSA DE SOUZA SANTOS, em suas contrarrazões, sustenta que a aplicação dos encargos requerida pela recorrente é ilegal e gera onerosidade excessiva. Afirma que o valor pleiteado no recurso é exorbitante e nunca foi apresentado no curso do processo (
extra petita
), e que a sentença deve ser mantida, pois já contempla a devida atualização do débito.

Analisando os autos, verifica-se que a sentença de Id. n.º 12507651 constituiu o título executivo judicial no valor de R$ 8.394,68, determinando a incidência de correção monetária pelo IGPM desde o vencimento e juros de mora de 1% ao mês a partir da citação. A controvérsia reside no fato de que, segundo a apelante, tal determinação não reflete a totalidade dos encargos pactuados no "Contrato de Abertura de Crédito – Empréstimo Simples", cujas cláusulas preveem, em caso de inadimplemento, a incidência de correção monetária, juros de mora de 1% a.m. e multa de 2%, além de outros encargos financeiros.

Com efeito, a relação jurídica entre as partes é regida por um contrato no qual a apelada anuiu com as cláusulas que estabeleciam os encargos em caso de inadimplência. A intervenção judicial nos contratos privados é medida excepcional, justificada apenas em casos de manifesta ilegalidade ou abusividade, o que não se vislumbra de plano nas cláusulas que estabelecem os encargos moratórios usuais em operações de mútuo.

A alegação da apelada de que o pedido é
extra petita
não merece prosperar, pois a apelação visa justamente a correta aplicação dos termos do contrato que embasou a ação monitória desde o início. O que se busca é a observância do que foi pactuado, e não a inclusão de uma verba não pleiteada na origem. O valor apontado no recurso como devido (R$ 62.036,36) parece derivar da aplicação dos encargos contratuais sobre o débito ao longo do tempo, cuja exatidão deverá ser apurada em fase de cumprimento de sentença.

O princípio do
pacta sunt servanda
confere força obrigatória aos contratos, que devem ser cumpridos em seus exatos termos, desde que não contrariem a lei e a ordem pública. No caso, a sentença, ao fixar os consectários legais de forma diversa da contratada, sem declarar a nulidade de qualquer cláusula, acabou por intervir na vontade das partes.

A decisão de primeira instância, ao limitar a atualização do débito, acabou por beneficiar a devedora em detrimento do que foi livremente pactuado, o que configura, em última análise, um enriquecimento sem causa da apelada.

Portanto, a sentença merece reforma para que a atualização do saldo devedor observe o disposto nas cláusulas contratuais, garantindo a incidência de todos os encargos financeiros e moratórios previstos no pacto.

3.Parte dispositiva.

Pelo exposto,
CONHEÇO
do recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
e
DOU-LHE PROVIMENTO
para reformar em parte a sentença recorrida, determinando que, na constituição do título executivo judicial, a atualização do saldo devedor observe integralmente os encargos (correção monetária, juros remuneratórios, juros de mora, multa e demais taxas) previstos no Contrato de Abertura de Crédito – Empréstimo Simples firmado entre as partes, a serem apurados em fase de liquidação de sentença. Mantenho a condenação da ré/apelada ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, já fixados em 10% sobre o valor atualizado da dívida na primeira instância.

É o voto.

Belém,

Des. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

Belém, 21/10/2025